Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-61.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E VIA INADEQUADA. PASEP. RESPONSABILIDE POR ATOS OU FALHAS NA ADMINISTRAÇÃO DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS E/OU AUSÊNCIA DE CORREÇÃO OU AGREGAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DECIDIDA PELO CONSELHO GESTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. Cinge-se a controvérsia em verificar a existência ou não de valores a serem devolvidos ao autor, decorrentes de atualização das quantias depositadas na conta PASEP.
3. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, não se tratando de relação de consumo.
4. Apesar de o autor indicar a utilização dos diversos índices de atualização monetária aplicados ao saldo da conta individual ao longo dos anos (ORTN, OTN ou LBC, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP) a tabela de cálculo apresentada não observa a devida conversão da moeda, tampouco aplica os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Diretor. Como bem ressaltou o Juízo a quo: “No particular, ao invés de adotar os índices legalmente estabelecidos para a correção dos valores depositados (que são definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP) utilizou indevidamente o IPCA e juros compostos de 1% ao mês. Essa divergência de critério contábil restou evidenciada na planilha de cálculos que a parte autora elaborou com a finalidade de justificar o valor que entendia ser devido pelo Banco do Brasil. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP, a Autora deveria ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia eram diferentes dos aplicados pelo Banco do Brasil. Na hipótese o autor teve conta vinculada ao PASEP e realizou o saque em 21/08/2018 (documento ID n. 83765642). Durante o período, sucederam diversas modificações tanto na legislação, como na moeda e no câmbio brasileiros”.
5. Não havendo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido inicial é improcedente.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, desprovido.